Tribunal: TJMT
Processo: 1030676-53.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030676-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CLEBER RITA DE SOUZA - CPF: 061.677.661-69 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela instituição ré não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Aliás, sequer há prova da fruição do serviço/frequência das disciplinas, histórico escolar, entre outros.

Nesse raciocínio, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, a Autora informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades do curso de Serviço Social, unidade Cáceres/MT, no valor total de R$ 2.752,30 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), sendo os apontamentos registrados entre os períodos de 04/2016 a 07/2016, contudo, sustenta que não contratou qualquer serviço educacional por parte da Reclamada a justificar as cobranças. 2. É fato incontroverso nos autos que o Recorrido nunca frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino Recorrente, uma vez que a demandada não apresentou documentos suficientes para comprovar que o consumidor efetivou a matrícula no curso que teria ensejado as cobranças negativadas. 3. Admitir como legítimas as cobranças, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que a Recorrida não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades. 4. O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, correta a desconstituição dos débitos. (...). 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1000334-49.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Razão por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023